Tribunal: TJDFT
Processo: 0714767-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714767-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREA MOREIRA LOPES, CARLOS VINICIUS RAPOSO MACHADO COSTA, RECORRIDO: XL SEGUROS BRASIL S.A., ARGO SEGUROS BRASIL S.A., JLT BRASIL CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO ADESIVO DOS AUTORES. ARTIGO 998, DO CPC. HOMOLOGAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. CONTRATO. SEGURO. COBERTURA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. VALOR DESPENDIDO. COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As relações jurídicas entre os usuários e as seguradoras de seguro de vida submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentada na petição inicial. São partes legitimas da ação, aqueles que integram a cadeia de fornecimento do produto/serviço nos termos dos artigos 14 e 25, § 1.o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Indenização deverá ser limitada ao valor comprovadamente despendido pelos beneficiários. 4. Desistência do recurso adesivo interposto pelos autores homologada. 5. Apelação das rés conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes apontam violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, especialmente a omissão relativa à necessidade de apuração dos valores devidos em sede de liquidação de sentença e quanto ao que dispõem os artigos 427, 776 e 787, todos do Código Civil, e 22 da Lei 8.809/1994; Subsidiariamente, indicam como malferidos os artigos 427, 776 e 787, todos do Código Civil, e 22 da Lei 8.809/1994, argumentando, em ligeira síntese, que a conclusão colegiada de que a proposta de honorários não configura, na espécie, documento suficiente para justificar o pedido indenizatório, afronta o quanto previsto na apólice de seguro, que expressamente prevê o adiantamento de despesas com a defesa em procedimentos administrativos e judiciais, razão pela qual a aludida indenização deveria se dar de maneira antecipada. Argumenta que o acórdão lhes transferiu a responsabilidade do pagamento dos custos de suas defesas e que, ao transformar "a obrigação de adiantamento dos custos de defesa em uma ação de ressarcimento, o risco (sic) das Seguradoras não ficam mais vinculados ao valor total da apólice, mas sim a capacidade de pagamento antecipado dos custos de defesa pelos Recorrentes aos advogados contratados além da respectiva comprovação do pagamento". Acrescentam que no caso dos autos, em que se verifica a hipótese de honorários convencionados, o pagamento da parte final pressupõe o término do processo, o que inviabiliza a sua comprovação ab intio. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 427, 776 e 787, todos do Código Civil, e 22 da Lei 8.809/1994, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a turma julgadora consignou que, verbis: Assim, como os beneficiários do seguro foram presos no bojo da operação policial, o que levou a contratação de seus respectivos advogados, gerou os pedidos indenizatórios por parte dos autores, ora apelados, devendo ser observado, porém, o limite dos valores despendidos, uma vez que ninguém pode se enriquecer com o sinistro, nem poderão os beneficiários da apólice serem indenizados por valores que não pagaram, ou seja, serem indenizados além dos valores gastos com suas defesas técnicas, sob pena de enriquecimento sem causa (...) Os documentos acostados aos autos comprovam a existência de propostas de valores de honorários, sendo que a autora Andrea Moreira Lopes comprovou o pagamento de R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), a favor do escritório Malheiros Filho, Meggiolaro e Prado Advogados, conforme nota de honorários profissionais n.o 005342/19, conforme faz prova o ID 12895534. Já o autor Carlos Vinicius Raposo Machado Costa acostou aos autos a proposta de contratação de serviços profissionais, porém, não acostou aos autos recibos de pagamentos e/ou nota fiscal de serviços prestados, o que impede o acolhimento da indenização” (ID 20203871 - Pág. 10). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ.. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, formulado pelas recorridas, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029